Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727096-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME AGRAVADO: JOSE ROBERTO DA COSTA PEREIRA DESPACHO Não há previsão legal ou regimental para pedido de reconsideração contra acórdão. Não trata o caso de decisão monocrática do relator, mas sim de decisão colegiada da eg. 5a Turma Cível. Em tais circunstâncias, o pedido de reconsideração constitui erro grosseiro, a inadmitir a aplicação do princípio da fungibilidade, o qual somente pode ser empregado quando houver “dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, aquela que resulta da existência de controvérsia efetiva, na doutrina ou na jurisprudência, a respeito do ato” (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, “Direito Processual Civil Esquematizado”, 5a Ed., São Paulo: Saraiva, 2015). Aguarde-se o decurso de prazo para as partes manifestarem-se do acórdão de ID. 59632218. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital